Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732298-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO BATISTA DE MELO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E/OU PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA REINCIDÊNCIA. FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA VENDA DE DROGAS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. CISÃO DAS EXPRESSÕES NATUREZA E QUANTIDADE. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas, o laudo pericial e quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada de um dos acusados, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas, aplicação do princípio do in dubio pro reo e nulidade do flagrante por ser forjado e/ou preparado. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos. Com efeito, o art. 64 do CP taxativamente prescreve que, "para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos". Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP). 4. Não se admite a cisão das vetoriais "natureza" e "quantidade" da droga para que se proceda à exasperação da pena-base em duplicidade. 5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual caracteriza bis in idem tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena (ARE n. 666.334/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014). Tal compreensão também restou cristalizada pelo s. Superior Tribunal de Justiça. Assim, a cisão da expressão "natureza e quantidade da droga", trazida no artigo 42 da Lei de Drogas, com o objetivo de exasperação da pena-base e estabelecimento de óbice ou diminuição da fração redutora prevista no artigo 33, §4o da referida lei encerra burla a premissa acima fixada, na medida em que permite dupla penalização quando da dosimetria da pena. 6. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente aponta violação aos artigos 64, inciso I, do Código Penal, 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e 42, da Lei de Drogas, c/c o artigo 59, do Código Penal, defendendo a impossibilidade de que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos sejam valoradas como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base, bem assim que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não justificam o incremento à reprimenda inicial, conforme levado a efeito pela turma julgadora. As contrarrazões de ID 24327134 foram apresentadas fora do prazo legal, conforme certidão de ID 24297507. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que “os antecedentes penais não se confundem com a reincidência, de forma que o tratamento de tais figuras jurídicas também é distinto. Com efeito, o conceito de maus antecedentes é mais amplo e não equivale à reincidência, figura objetiva e delimitada pela lei penal (arts. 63 e 64 do CP)” (ID 22652382 - Pág. 14), encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS DELITOS, PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE, TAMBÉM NOS DOIS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não pode ser conhecida a tese de ausência de demonstração dos elementos típicos do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois esta linha argumentativa não foi suscitada no recurso especial, mas somente no agravo regimental. Tal proceder configura inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa. 2. O apelo nobre não indica como violado qualquer dispositivo de lei federal, ao buscar o afastamento da inabilitação para dirigir veículo automotor, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. É possível a valoração negativa dos antecedentes, quando existir condenação cuja execução foi extinta há mais de 5 anos. Afinal, o período depurador do art. 64, I, do CP afasta apenas os efeitos da reincidência, mas não impede que condenações dessa espécie impactem a pena-base do condenado. 4. É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure bis in idem. 5. Da mesma forma, não se vislumbra bis in idem na majoração das duas penas com espeque no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, já que os crimes pelos quais o agravante foi condenado são distintos. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no REsp 1675656/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 59 do Código Penal, pois o acórdão consignou que “restou devidamente configurada, tendo em vista que a natureza e quantidade das drogas apreendidas - "crack" e “ecstasy” (89 comprimidos de ecstasy e 230,68g de crack) -, por si só, materializa circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, em virtude do potencial altamente destrutivo da substância proibida (crack), que tem o condão de gerar rápida e intensa dependência química e inabilitar seu usuário para o convívio social” (ID 22652382 - Pág. 15). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, no que tange à indicada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029